Tribunal: TJDFT
Processo: 0725040-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725040-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO CORRIGIDO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURASAL LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVIERA DESPACHO Intime-se o requerente para que, no prazo de 5 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, manifeste-se quanto ao não cabimento da reclamação, uma vez que, a princípio, não preenche o requisito intrínseco de admissibilidade. À Secretaria, a fim de retifique o polo passivo constante no cadastro do processo judicial eletrônico, conforme petição de ID 37742437. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator